Tribunal: TJDFT
Processo: 0036167-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0036167-90.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DAMIANA RAFAEL TAVARES EMBARGANTE: DAMIANA RAFAEL TAVARES, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., LUNA RODRIGUES TAVARES EMBARGADO: DAMIANA RAFAEL TAVARES, DIOGO BELAS LUSTOSA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., LUNA RODRIGUES TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: DAMIANA RAFAEL TAVARES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (ID 17439401) e DAMIANA RAFAEL TAVARES e LUNA RODRIGUES TAVARES (ID 17585912), respectivamente, em face do v. acórdão de ID 17230424. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 12:19:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator